Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-58.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014382-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 056.319.341-75 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
VERBAS TRABALHISTAS ADIMPLIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses
,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso IV, e 11
, i
nciso II, §2º)
.

O trabalho de
apoio administrativo educacional pelo prazo de24 meses
(fevereiro/2022 a janeiro/2024)
, já incluindo o lapso de prorrogação,
tem
natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente. As provas produzidas nos autos demonstram que houve trabalho apenas no período de fevereiro/2022 a janeiro/2024.

3.
Férias
e 13º
Salário
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
. No
caso
dos autos,
verifica
-se que
já

houve
o
pagamento
das
férias
e do 13º
salário
à
parte

reclamante
,
conforme

fichas

financeiras

juntadas

nos

IDs
250091688 e 250091689/PJe2.
Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
recebeu

apenas

parte
do valor que
lhe
é
devido

a

esse

título
,
os

documentos

por

ela

apresentados

não

comprovam

suas

alegações
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014382-58.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DULCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DULCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
a)
prestou

serviço
para a
parte

reclamada

em
regime de
contratação

temporária
no
período
de 2022 a 2024; b)
teve
o
seu

contrato

temporário

prorrogado

sem
,
contudo
,
receber

os

valores

devidos
a
título
de FGTS, 13º e
férias
; c)
houve
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos.
Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009).
Trata
-se de
cobrança

na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do ESTADO DE MATO GROSSO a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
,
bem

como
, o
pagamento
de FGTS,
bem

como
das
férias

remuneradas

proporcionais
e
terço

constitucional
. Passa-se à
apreciação
. I – PRESCRIÇÃO Segundo o
disposto
no
artigo
1º do
Decreto
Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores
a 29/02/2019,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
29/02/2024. II – DO MÉRITO O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
. É
cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
. O art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
dispõe
que: “Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...) II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
; (...) IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. (...) § 2º A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.” (
g.n
.
) Conforme
determina
o art. 37, IX, CF, que
prevê
a
necessidade
de
edição
lei, o Estado de Mato Grosso
atendeu

aos

requisitos

estabelecidos
pela
legislação
que
rege
o
tema

editando
a Lei
Complementar
n. 600, de
dezembro
de 2017,
estabelecendo

em

seus

artigos
1º, 2º e 11,
os

seguintes

critérios
para
contratação

temporária
: “Art. 1º Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
os

órgãos
da
administração

direta
, as
autarquias
e as
fundações

públicas
do Poder
Executivo

poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

nesta
Lei
Complementar
. “Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
: I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
; II -
realização
de
recenseamentos
; III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
; IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer - SEDUC; V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
- SECITEC; VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judicial; VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
; VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e a
impossibilidade
de
realização
de concurso
público

em
tempo
hábil
; IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
, no
âmbito
da
Secretaria
de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos

Fundiários
– SEAF,
bem

como
as
entidades
a
ela

vinculadas
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
; XI -
combate
a
emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
; XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em
concurso
público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
; XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
; XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de 2002; XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
; XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
; XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor
visitante

estrangeiro
e
pesquisador

estrangeiro
; IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
. (...) § 2º Apenas
os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
. (...) Art. 18 O
contratado

segundo

os

termos

desta
Lei
Complementar

não

poderá
: (...) III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses do
encerramento
de
seu

contrato
anterior, salvo
nas

hipóteses
dos
incisos
I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º
desta
Lei
Complementar
.” Com
efeito
, a Lei Estadual
vigente
à
época
da
contratação

determinava
que
os

contratos

por

prazo

determinado

poderiam
ser
prorrogados
,
por

uma

única

vez
,
pelo

mesmo

período
,
respeitado
o
prazo

máximo
de
até
48 (
quarenta
e
oito
) meses. Segundo as
informações

extraídas
da
documentação

acostada
com a
petição

inicial
, a
parte

autora

foi

contratada
para
prestar

serviços
no cargo de
Apoio
ADM. Educacional-Elementar
na

Secretaria
de Estado de
Educação
no
período
de 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 11/2023. Assim,
vê
-se que as
espécies
de
contratações
se
enquadram

na

legislação

estadual
,
eis
que
não

ultrapassado
o
prazo

máximo
. Por
essa

premissa
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
validade
dos
contratos

por

observância

às

regras
que
embasam

esta

espécie
de
relação
e,
consequentemente

improcede
o
pedido
de
condenação
do
ente

público

ao

pagamento
de
indenização

equivalente

ao
valor do FGTS.
Ademais
,
não

há

nos
autos
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual
que
determina
o
pagamento
de
verbas

trabalhistas
,
tampouco

restou

comprovado
o
desvirtuamento
da
referida

contratação
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
. O Supremo Tribunal Federal,
por

sua

vez
,
apreciando
o
tema
551 de
repercussão

geral
,
fixou
a
seguinte

tese
: “
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”,
nos

termos
do
voto
do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator
para o
acórdão
,
Plenário
,
Sessão
Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.
Acerca

deste

ponto
, o STF
atribuindo

repercussão

geral
,
firmou
que
são

devidos
o
saldo
de
salário
e o
pagamento
de
verba

indenizatória
de FGTS
nas

hipóteses
de
contratação

temporária
,
cuja

contratação

não

observou
as
regras

legais
: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO
A
EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2º). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). Segue
Tese
de
Repercussão
Geral
firmada

pelo
STF: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”(RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
Acórdão
Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 01/07/2020)(Tema 551 STF). Nesse
sentido
é a
jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in
verbis
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
estabelece
que “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.”. 4. Como se
vê
,
referido

dispositivo
é
aplicável

apenas

aos

contratos
de
trabalho

firmados
com o Poder Público que
sejam

declarados

nulos

em

razão
da
inobservância
do art. 37, § 2º da CF/88,
ou

seja
,
contratos

firmados

sem
a
realização
de concurso
público
. (..) 6.
Portanto
, a
contratação

foi

feita
com base no
permissivo
do art. 37, IX da CF/88,
sem

ofensa

ao
art. 37, § 2º da Carta Maior. Assim,
trata
-se de
contrato

temporário

plenamente

válido
, o qual
não

tem

natureza

trabalhista
, de modo que a
parte

recorrente

não

tem

direito

ao

depósito
do FGTS e
demais

verbas

pleiteadas

na

petição

inicial
. 7. Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
: “
Não
se
verificando
a
presença
de
elemento

concreto
que
demonstre

a

existência
de
renovações

sucessivas
no tempo
ou
que
demonstrem
o
desvirtuamento
do
contrato
,
inexiste

irregularidade

na

contratação

temporária
” (TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 15/04/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 19/04/2021) (
destaquei
) 8. Ante o
exposto
, a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n°9.099/95. (N.U 1052154-08.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022
).(
gn
). A
parte

não

faz

juz
à
declaração
de
nulidade
dos
contratos

celebrados
,
tampouco

ao

recebimento
do FGTS.Por outro
lado
, a
nulidade
do
contrato
de
trabalho

não

afasta

por

completo

os

direitos
do
trabalhador
,
fazendo
jus o
contratado
à
percepção
do
salário
,
décimo

terceiro

salário

baseado

em

sua

remuneração
integral,
férias
,
acrescidas
de um
terço

constitucional
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90. No que
tange

ao

pedido
de
pagamento
de
verbas

referente

férias
, é
indevida
,
considerando
que a
verba

concernente

encontra
-se
quitadas
tanto do
período
de 2022 (id: n°. 142924076)
quanto
de 2023 (id: n°. 142924080). Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
e,
por

consequência
EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
, o que
faço
com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
.Aline Aguiar
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
juízo
singular
reconheceu
que
faz
jus à
percepção
do
salário
,
décimo

terceiro

salário

baseado

em

sua

remuneração
integral,
férias
,
acrescidas
de um
terço

constitucional
,
contudo

indeferiu
o
direito

ao
13º
salário
e
férias
; b)
recebeu

parcialmente

suas

férias
e 13º
salário
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de 13º
salário
e
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
deduzindo
-se as
verbas

eventualmente

pagas
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 250092653/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025